Tribunal: TJMT
Processo: 1009046-98.2023.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009046-98.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDISLEY JOSE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 652.109.721-00 (RECORRENTE), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (ADVOGADO), SANDRA PACHECO DE OLIVEIRA BUSANELLO - CPF: 531.462.801-59 (RECORRIDO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. EXISTÊNCIA DO SERVIÇO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO QUANTUM DEVIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança relativa a serviços de engenharia civil (reformas, edícula, muros, calçadas, instalações elétricas e hidráulicas), reconhecendo a execução dos serviços, mas condenando a ré apenas ao pagamento de R$ 4.000,00, em razão da ausência de prova idônea quanto ao valor integral alegado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acervo probatório apresentado é suficiente para comprovar o quantum devido além do valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor deve comprovar não apenas a prestação dos serviços, mas também o valor contratado e o saldo devedor inadimplido, conforme art. 373, I, do CPC.

Fotografias, vídeos e testemunhos confirmam a execução dos serviços, mas não demonstram o montante alegado.

Planilha de cálculo unilateral e ausência de documentos vinculando pagamentos ao saldo reclamado inviabilizam a majoração da condenação.

A sentença fixou valor de R$ 4.000,00, correspondente a quantia reconhecida em tratativas extrajudiciais pela própria ré, observando proporcionalidade e segurança jurídica.

A atuação recursal em sede de Juizados Especiais não deve substituir a valoração probatória do juízo singular, salvo flagrante erro, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O autor que busca cobrança de serviços prestados deve comprovar, além da efetiva execução, o valor contratado e o saldo devedor inadimplido.

Fotografias, vídeos e testemunhos podem comprovar a prestação de serviços, mas não substituem prova documental idônea do quantum devido.

A planilha unilateral não constitui prova suficiente do valor do crédito alegado.

No âmbito dos Juizados Especiais, a revisão do quantum fixado exige demonstração inequívoca de erro de direito ou omissão, não se prestando a rediscutir a valoração prudencial do juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 10000200107076001, Rel. Manoel dos Reis Morais, j. 03.06.2020; TJMT, AC 10448750520188110041, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 26.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente interpôs recurso inominado contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada em face da recorrida, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00, acrescidos de correção monetária e juros, nos termos fixados no decisum (
IDs
305041496/305041497). O recurso foi interposto sob ID 305041499.

Na petição inicial (ID 305041463), o autor narrou ter prestado serviços de engenharia civil à recorrida entre outubro de 2020 e setembro de 2021, abrangendo reforma de imóvel, construção de edícula, muros e calçadas, bem como instalações elétricas e hidráulicas. Alegou haver recebido pagamentos parciais que totalizaram R$ 36.000,00, restando, contudo, saldo de R$ 27.000,00. Atualizado, o montante reclamado perfazia R$ 33.677,28, conforme planilha juntada (ID 305041469).

Com a inicial, foram apresentados contracheque e declaração de hipossuficiência (
IDs
305041468 e 305041467), rol de testemunhas, além de fotografias e vídeo (
IDs
305041479 a 305041488), os quais o autor afirmou servirem como comprovação da efetiva prestação dos serviços.

A requerida, por sua vez, apresentou contestação (ID 305041477), refutando a existência de débito na proporção indicada pelo autor e arguindo a insuficiência probatória quanto ao valor remanescente.

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e registrados termos (
IDs
305041492/305041493), compondo o conjunto de provas a ser apreciado.

Sobreveio sentença (
IDs
305041496/305041497), a qual, reconhecendo a existência de prestação de serviços, mas constatando ausência de prova segura quanto ao quantum, fixou a condenação em R$ 4.000,00, valor correspondente a montante admitido em tratativas extrajudiciais pela própria ré.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 305041499), buscando a majoração da condenação ao montante integral que alega devido.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

Do escopo recursal

O recurso devolve a este colegiado, em essência, a análise da suficiência do acervo probatório quanto ao valor do crédito pleiteado, posto que a efetiva prestação de serviços não se encontra mais em disputa. O exame, pois, cinge-se ao quantum devido e à correta distribuição do ônus da prova.

Da comprovação da prestação dos serviços

Não há controvérsia relevante sobre a execução de obras pelo recorrente. Fotografias e vídeo, corroborados por testemunhos colhidos, confirmam que efetivamente houve atividade construtiva e reforma no imóvel da recorrida. A sentença, de forma prudente, reconheceu tal circunstância, afastando qualquer dúvida quanto ao fato constitutivo básico da pretensão.

Do ônus da prova quanto ao valor alegado

A controvérsia central reside no montante reclamado. Incumbe ao autor, por força do art. 373, I, do CPC, comprovar não apenas a prestação de serviços, mas o valor efetivamente avençado e o saldo devedor inadimplido. Essa regra de distribuição é reiteradamente reconhecida pela jurisprudência, conforme
julgados:

Ausente prova que corrobore a existência do contrato verbal e do valor da dívida objeto da ação de cobrança, não há como se condenar o réu ao pagamento de quantia apontada como devida. (TJ-MG - AC: 10000200107076001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 04/06/2020)

Nos termos do art. 373 do CPC/15, é do autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Para que se reconheça a validade do contrato verbal impõe-se a comprovação de sua existência, do objeto e, ainda, dos termos da
pactuação .

(TJ-MT - AC: 10448750520188110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023)

Ambas assentam que a validade de contrato verbal, para fins de cobrança, exige demonstração não só da existência do negócio, mas também de seus termos, especialmente o valor pactuado.

Da análise do acervo probatório

Da análise detida do acervo probatório, constato que o autor, embora tenha alegado a existência de conversas travadas por meio de aplicativo de mensagens e de comprovantes de depósitos bancários (ID 305041463), não trouxe aos autos a documentação correspondente de forma íntegra e apta a demonstrar que tais pagamentos se relacionam especificamente ao saldo que afirma permanecer em aberto. Também não há vinculação clara entre esses supostos comprovantes e a obrigação ora discutida.

As fotografias e o vídeo carreados ao processo (
IDs
305041479 a 305041488), por sua vez, revelam, sem dúvida, a realização de obras no imóvel da recorrida, confirmando a efetiva prestação de serviços. Todavia, tais elementos se limitam a demonstrar a materialidade da atividade executada, sem oferecer qualquer elemento que permita concluir acerca do valor avençado ou do montante que efetivamente restou inadimplido.

Igualmente, a planilha de cálculo apresentada pelo autor (ID 305041469) não passa de apuração unilateral elaborada pela parte interessada. Embora útil para ilustrar a pretensão, não tem força probatória suficiente para comprovar, de maneira objetiva e segura, qual foi o montante ajustado entre as partes ou qual o valor que ainda se encontra em aberto.

Por fim, registro que a contestação (ID 305041477) impugnou de forma direta e específica a quantificação do débito, levantando dúvidas razoáveis quanto à extensão da dívida. Caberia ao autor, diante dessa impugnação, produzir documentação idônea que afastasse a incerteza instaurada. Contudo, não o fez, mantendo-se o processo sem prova robusta quanto ao quantum pretendido.

Assim, à luz do exame global do material constante dos autos, não é possível concluir, com o grau de segurança exigido, que a quantia de R$ 27.000,00, atualizada em R$ 33.677,28, corresponda de fato a obrigação líquida e exigível da parte recorrida.

Da correção da sentença recorrida

A decisão de primeiro grau reconheceu a dívida em valor reduzido — R$ 4.000,00 —, com fundamento na manifestação da própria recorrida em tratativas extrajudiciais, circunstância que se encontra documentada nos autos. Tal quantia representa, portanto, o limite da condenação juridicamente sustentável diante da fragilidade das provas quanto ao restante do crédito alegado.

A sentença encontra-se suficientemente fundamentada, com base no art. 355, I, do CPC, e em harmonia com os princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa. Não se identificam vícios ou omissões que autorizem a revisão do quantum fixado.

No âmbito recursal dos Juizados Especiais, a atuação das Turmas Recursais deve respeitar a economia processual e a oralidade, evitando substituição da valoração probatória feita pelo juízo singular, salvo diante de evidente erro de direito ou flagrante ausência de motivação. Aqui, o juízo a quo exerceu juízo prudente e proporcional, reconhecendo parcialmente a pretensão com base nas provas disponíveis.

Desse modo,
econheço
que o recorrente logrou comprovar a prestação dos serviços. Contudo, não demonstrou, com documentos idôneos, o valor global avençado nem o saldo que alega remanescente. O conjunto probatório não autoriza a majoração da condenação além do patamar fixado em R$ 4.000,00, valor reconhecido como devido. À luz do art. 373, I, do CPC, e da jurisprudência colacionada, a sentença não merece reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por
Edisley
José Pereira de Sousa, mantendo integralmente a sentença proferida, que condenou a recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00, corrigidos e acrescidos de juros, nos termos do decisum.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em caso de gratuidade da justiça.

Advirta-se, desde já, que eventual recurso contra esta decisão estará sujeita à multa -
arts
. 1021, §4º e 1026, §2º, do CPC.

Intima-se. Cumpra-se

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025